Tribunal: TJSP
Processo: 2158047-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Decisão que rejeitou a impugnação oferecida pelas executadas. Alegação de que os cálculos apresentados pelos exequentes computaram lucros cessantes de 30/10/15, até o trânsito em julgado da sentença, contrariando os termos do título executivo, bem como honorários advocatícios indevidos. Lucros cessantes que são devidos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Decisão que rejeitou a impugnação oferecida pelas executadas. Alegação de que os cálculos apresentados pelos exequentes computaram lucros cessantes de 30/10/15, até o trânsito em julgado da sentença, contrariando os termos do título executivo, bem como honorários advocatícios indevidos. Lucros cessantes que são devidos até a data de declaração da rescisão, o que, no caso, deu-se por ocasião da prolação da sentença, em capítulo que restou irrecorrido, e não de seu trânsito em julgado. Honorários advocatícios. Hipótese em que houve reforma da sentença, em grau recursal, com o reconhecimento da sucumbência total das agravantes. Redistribuição dos ônus da sucumbência. Acórdão exequendo que, ao arbitrar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação, levou em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal pelos patronos dos agravados, sendo descabido o cálculo da verba honorária no percentual de 20% sobre o valor da condenação, como pretendem os agravados. Excesso de execução reconhecido. Decisão reformada, para o fim de acolher a impugnação apresentada pelas agravantes. RECURSO PROVIDO.